Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO HAVERES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. PENHORA MANUTENÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de dissolução de sociedade empresária tem por desígnio primordial a apuração dos haveres detidos pela pessoa jurídica desagregada e a adequada repartição do montante patrimonial, deduzidos os débitos entre seus sócios.
2. No procedimento satisfativo é inadmissível a alegação suscitada pelo membro remanescente, de que a outorga, ao sócio que se pretende excluir, do quinhão apurado inviabilizaria a própria continuidade da atividade empresarial desenvolvida.
3. A inexistência de provas da certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos que se pretende compensar, sendo certo que a discussão acerca da possibilidade de abatimento do montante perseguido, em razão da partilha de bens proferida no bojo de contenda distinta, voltada ao desfazimento de vínculo de união estável, comporta dilação probatória, elastério destoante do célere rito do agravo de instrumento.
4. Apesar de haver a possibilidade entre débito e crédito, a compensação dos valores supostamente pagos é matéria que demanda ampla dilação probatória, reservada ao Juízo singular.
5. Recurso não provido.